Tribunal: TJBA
Processo: 0522214-80.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0522214-80.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERSONILDA SANTOS DE SOUZA Advogado(s): EMERSON LOPES DOS SANTOS, TYLARA GOES JANSEN APELADO: FABIO SERRA PACHECO Advogado(s): RC08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DO VEÍCULO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 0522214-80.2018.8.05.0001, em que é apelante GERSONILDA SANTOS DE SOUZA e apelado FABIO SERRA PACHECO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,